Tribunal: TJMT
Processo: 1045293-30.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045293-30.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JEISIMAR JANE CAMARAO PACHECO - CPF: 667.856.851-68 (APELANTE), JULIO VINICIUS QUEIROZ DE ALMEIDA GUEDES - CPF: 020.895.203-96 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO VICIADA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por JEISIMAR JANE CAMARÃO PACHECO contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do BANCO PAN S.A. A autora sustenta vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, que teria sido imposto como se fosse empréstimo consignado tradicional, e pleiteia a nulidade contratual, a conversão da modalidade contratada, a repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); (ii) apurar se houve falha na prestação do serviço bancário a justificar restituição de valores e indenização por danos morais; (iii) determinar a possibilidade jurídica de conversão do contrato em empréstimo consignado comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois a parte recorrente apresenta fundamentos claros e específicos contra os argumentos da sentença recorrida, expondo adequadamente os motivos de seu inconformismo.

4. O banco recorrido juntou termo de adesão ao cartão de crédito consignado com autorização de desconto em folha e documentos pessoais da contratante, sendo possível extrair consentimento válido da autora, inexistindo vício de vontade.

5. Os elementos dos autos revelam que houve efetiva utilização do cartão por meio de compras registradas em faturas, não impugnadas pela autora, o que corrobora a regularidade da contratação e do uso do serviço.

6. A alegação de ausência de transparência contratual não se sustenta diante da clareza do instrumento contratual, que especifica a modalidade de cartão de crédito consignado, inclusive no cabeçalho do documento.

7. Inexistente vício de vontade, não se configuram os requisitos legais para anulação do contrato, tampouco se justifica o pedido de conversão da modalidade contratada, que violaria a autonomia privada e caracterizaria enriquecimento sem causa por parte da autora.

8. A ausência de ilicitude na conduta do banco e a inexistência de falha contratual impedem a condenação por danos morais e a repetição em dobro de valores, que depende da demonstração de cobrança indevida e má-fé do fornecedor, nos termos do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação do termo de adesão e de documentos pessoais pela instituição financeira evidencia a regularidade da contratação e afasta a alegação de vício de consentimento.

2. A efetiva utilização do cartão de crédito consignado descaracteriza a alegação de desconhecimento contratual e comprova a existência da relação jurídica.

3. A ausência de falha na prestação do serviço e a inexistência de prova de vício de vontade afastam a responsabilidade civil da instituição financeira por danos morais e materiais.

4. Não é juridicamente possível a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, por implicar alteração da natureza jurídica do negócio e enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEISIMAR JANE CAMARO PACHECO
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da “ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais” ajuizada em face do
BANCO PAN S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A apelante em suas razões (ID. 316905351), sustenta que foi vítima de contratação viciada de cartão de crédito consignado, imposto sob o falso rótulo de empréstimo consignado tradicional. Argumenta que, embora o banco recorrido tenha liberado valores via TED, jamais demonstrou ter fornecido cartão físico, tampouco comprovou que a consumidora tenha solicitado, desbloqueado ou utilizado tal instrumento para compras.

Aduz a recorrente que houve vício de consentimento e falta absoluta de transparência na contratação, em violação ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de informação clara e adequada sobre as condições contratuais. Afirma que não há prova de recebimento do cartão, comprovação de desbloqueio, registros de compras efetuadas ou remessa de faturas mensais para ciência da suposta dívida.

Alega a apelante que, sendo leiga e confiando na boa-fé da instituição financeira, foi induzida a crer que firmava empréstimo consignado com parcelas fixas e prazo determinado, quando na realidade teve seu benefício onerado indefinidamente por desconto mínimo em folha, sistema que não quita a dívida e a perpetua, alimentando juros rotativos exorbitantes, superiores aos aplicados ao contrato de cartão consignado.

Sustenta que faz jus à repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que o banco não apenas impôs contrato diverso do pretendido, como cobrou juros abusivos sobre valor oriundo de modalidade mais simples e barata, agravando a ilicitude pelo desconto sobre verba alimentar sem respaldo contratual legítimo.

Quanto aos danos morais, argumenta que não se trata de mero aborrecimento, mas de violação grave à dignidade do consumidor, pois o banco retirou mensalmente valores de caráter alimentar sem fornecer informação clara, sem permitir controle efetivo da dívida e com juros abusivos, gerando aflição, insegurança e desgaste emocional contínuo, caracterizando dano moral presumido (in re ipsa).

Requer o provimento integral do recurso para reformar a sentença e declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado por vício de consentimento, determinando sua conversão em empréstimo consignado com taxa média da época, condenando o apelado à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, com inversão do ônus da sucumbência e fixação de honorários advocatícios na forma da lei.

Contrarrazões sob ID. 316905354 suscitando não obediência ao principio da dialeticidade

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por JEISIMAR JANE CAMARO PACHECO contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais movida em face do BANCO PAN S/A.

A controvérsia central reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), tendo a sentença reconhecido a regularidade do negócio jurídico e a inexistência de vício de consentimento, enquanto a apelante sustenta que foi induzida a erro, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, sem informações adequadas sobre a natureza e consequências da operação financeira.

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Adentrando ao mérito. quanto à alegação de vício de consentimento, não merece prosperar, pois conforme demonstrado nos autos, o banco recorrido apresentou termo de adesão ao cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento e documentos pessoais inerentes ao ato de contratação (ID 316904940), sendo claramente possível extrair o consentimento da recorrente em relação à contratação do crédito rotativo, inexistindo qualquer vício que macule a manifestação de vontade.

Dessa forma:

No tocante à suposta falta de transparência, tal argumento não se sustenta, uma vez que os termos do cartão consignado avençado são amplamente claros, como reconhecido na sentença, tendo em vista que, resta evidente que a recorrente tinha pleno conhecimento do produto que estava adquirindo, uma vez que no próprio cabeçalho do instrumento debatido consta a modalidade contratual, ora refutada.

Outrossim, observa-se que a fatura do cartão de crédito impugnado contém registro de pagamento realizado em comércio local, o que demonstra não apenas a contratação do referido serviço, mas também sua efetiva utilização. Tal documento, aliás, não foi desconstituído pela parte autora, que não apresentou qualquer prova capaz de infirmar sua autenticidade ou de demonstrar a inexistência da relação contratual.

ID. 316904942:

Inexiste nexo de causalidade entre a conduta da ré ora apurada, através do exame dos fatos e documentos trazidos à análise jurisdicional, portanto, não é possível assentar que houve falha na prestação de serviço.

Assim, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes. Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022).

Ademais, os vícios de vontade são defeitos que comprometem a formação do ato jurídico, tornando-o anulável, conforme disposto nos artigos 138 a 155 do Código Civil. São eles: o erro (art. 138), o dolo (art. 145), a coação (art. 151), o estado de perigo (art. 156), a lesão (art. 157) e a fraude contra credores (art. 158).

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade.

No entanto, no presente caso, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha havido vício de vontade na celebração do contrato. Não há indícios de erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de vício que comprometa a livre manifestação das partes.

Assim, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes. Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Por fim, o pedido de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum é juridicamente impossível, pois implicaria em descaracterização da natureza jurídica do contrato livremente pactuado, violando a autonomia da vontade das partes, especialmente considerando que a recorrente se beneficiou do crédito disponibilizado, não podendo agora negar a contratação do produto e ao mesmo tempo valer-se dos benefícios dele decorrentes, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico nos termos do artigo 884 do Código Civil.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025